Tribunal: TJDFT
Processo: 0731783-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO C/C INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. MÉRITO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. DANO MORAL. ESTELIONATO SENTIMENTAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A gratuidade de justiça pode ser pleiteada a qualquer tempo e grau de jurisdição, observado o efeito ex-nunc.

2. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.

2.1. A indenização moral é devida quando violados os direitos de personalidade da pessoa como honra e imagem.

3. Oriundo de construção jurisprudencial, emergiu o chamado "estelionato sentimental" que ocorre quando a conduta do estelionato é praticada pelo companheiro amoroso, justamente em razão do relacionamento, abusando da confiança, da lealdade e da boa-fé, possibilitando a reparação cível.

3.1. Resta claramente evidenciado que a parte, apesar do relacionamento amoroso com o réu, repassou valores à empresa dele após a celebração de contrato de gestão e intermediação de investimento, e não por ter sido induzida a erro em razão do relacionamento amoroso que vivenciava com ele, afastando a alegação de estelionato sentimental, bem como a ocorrência de dano moral.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.